Tribunal: TJDFT
Processo: 0060823-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060823-24.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: ISIS ROSA CORREIA GOMIDE DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida (ID 55459354) sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente (ID 54871551), retornem os autos à Secretaria para que mantenha o sobrestamento do recurso especial, nos termos da decisão de ID no 12377682. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014